Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Banco do Brasil (réu) contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da exordial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir de 22/10/2019.

2. Sustenta o recorrente, preliminar de inépcia da inicial, diante da falta de provas de falha na prestação do serviço. No mérito, em síntese, argui pela ausência de responsabilidade, porquanto as transações contestadas foram realizadas utilizando cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva da autora pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda de seu cartão e senha, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro. Assevera a inexistência de danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito. Tece considerações sobre a razoabilidade do arbitramento da indenização por danos morais e da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre indenização por danos morais.

3. Inicialmente, conheço parcialmente do recurso, porquanto não há interesse de agir do recorrente no tocante ao pedido de indenização por dano material, pois neste ponto o recorrente teve seu pleito julgado totalmente procedente. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido

4. Suscita o recorrente a inépcia da petição inicial, sob a alegação de que a autora/recorrida não apresentou documentos indispensáveis à causa. Se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial, rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

7. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.

8. Nesse sentido: Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.

9. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a demandante, correntista, tenha contribuído de alguma forma para fraude perpetrada por terceiro, ou que transações bancárias impugnadas tenham sido, de fato, realizadas pelo consumidor, com reforço, assim, da verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).

10. Embora o banco, réu, insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não guardou com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também foi vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.

11. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

12. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.

13. Diante da comprovação do dano (ID Num. 19049933 - Pág. 1) e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito ter restituído o valor despendido.

14. Preliminar de falta de interesse, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, preliminar de inépcia da inicial rejeitada, improvido.

15. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.